Tribunal: STF
Processo: RE 1428067
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PARTICIPAÇÃO DA ANEEL APENAS COMO AMICUS CURIAE. ART. 983/CPC. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, CF/88. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “Não apresenta questão constitucional, nem repercussão geral, o recurso extraordinário que versa sobre a alegação da possibilidade de se incluírem, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal, a Aneel e a Eletrobrás no polo passivo da ação, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal” (ARE 655.403 RG, Rel. Min. Cézar Peluso, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 28.5.2013). Matéria que não alcança status constitucional em virtude da ausência de ofensa direta à Constituição Federal, insuscetível, portanto, de ser examinada na via estreita do apelo extremo.



    2. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 636/STF.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.